Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732851-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A AGRAVADO: B B DOS SANTOS PROVEDOR INTERNET D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A. para reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de BB DOS SANTOS PROVEDOR INTERNET e BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de pesquisa automática de repetição periódica via SISBAJUD (teimosinha). Assevera o agravante que houve uma única tentativa de constrição singular inexitosa, e que a reiteração sistemática afigura-se potencialmente frutífera por ser a executada empresa provedora de internet com receitas distribuídas em diversos vencimentos ao longo do mês. Invoca a ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora, estando o dinheiro em espécie ou depósito ou aplicação em instituição financeira ostentado o primeiro lugar. Afirma que a decisão deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo, sobretudo porque o art. 854 do CPC não estabelece limitação quanto à quantidade de tentativas visando à penhora de ativos financeiros do executado, sendo medida salutar para trazer efetividade à prestação jurisdicional. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para permitir a inclusão da empresa devedora e da pessoa física que a representa no Sistema automatizado de Bloqueios Bancários de repetição periódica do sistema SISBAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que observados perigo de dano e probabilidade do direito alegado. Pugna o agravante pela imediata concessão da ordem de pesquisa automática via sistema SABB SISBAJUD por 30 dias, a fim de possibilitar o bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores, a chamada “teimosinha”. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando que nos moldes em que foi projetado, o sistema é inviável na rotina cartorária, isto porque gera um protocolo para cada dia de reiteração tornando a operacionalização inviável, além de não restar evidente a probabilidade de sucesso da medida (ID 135869622 dos autos de origem). Conquanto os sistemas informatizados à disposição do Juízo tenham por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens dos devedores, tal providência deve estar alinhada ao princípio da razoabilidade, isto porque a utilização das ferramentas tecnológicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências sem que haja prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na espécie, a empresa executada exerce atividade no ramo de provedora de internet com receitas distribuídas em diversos vencimentos ao longo do mês, o que pode promover resultado profícuo, dado que o SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente ao incluir em sua base de dados os bancos digitais, possibilitando resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, e a despeito da fundamentação do juízo primevo, a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, por manter o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. Ressai do comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa executada que se trata de Microempresa – ME, na modalidade de empresa individual, cuja atividade é promovida por pessoa física singular nos termos do art. 966 do Código Civil. Nesta modalidade de empresa individual o titular responderá totalmente pelos débitos da empresa e os patrimônios pessoais e empresariais são unificados, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429927, 07114445120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, não diviso motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante quanto à pesquisa de ativos financeiros em nome da pessoa jurídica e da pessoa física que a representa, e concedo parcial tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha) em nome dos executados. Intimem-se os executados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo processante. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator